Tribunal: TJDFT
Processo: 0758807-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo DER contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no I004177251, lavrado pelo DER-DF, bem como de todos os efeitos dele decorrentes, inclusive a exclusão da pontuação da CNH do autor.
2. O Juízo singular fundamentou que o endereço declinado na postagem coincide com aquele noticiado pelo autor na inicial, logo, a residência declinada estaria atualizada nos cadastros da autarquia de trânsito. Também fundamentou que a interpretação dada ao §1o do artigo 3o da Resolução n. 149/2003 deve ser feita em consonância com a finalidade a ela atribuída. Dessa forma, caberia à autarquia de trânsito proceder aos esforços necessários para a oportunização de defesa prévia ao condutor/proprietário, tendo em vista que o requerido, sequer, encaminhou novas notificações ao endereço declinado ou realizou notificação por edital.
3. No recurso, o recorrente alega que o recorrido foi devidamente notificado, uma vez que não atualizou seu endereço nos cadastros do órgão de trânsito e, de acordo com o Art. 282, §1o do CTB, são válidas as notificações devolvidas por desatualização do endereço do proprietário do veículo. Contrarrazões apresentadas (ID 144785630).
4. Acerca da notificação por edital, estabelece o Art. 13, caput e §§ 2o, 3o e 4o da Resolução 619/2016 do CONTRAN: “Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1o do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.
(...)
§ 2o - É facultado ao órgão autuador publicar extrato resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as informações constantes das alíneas “a” e “b” dos incisos I, II ou III do §1o deste artigo, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital, contendo todas as informações descritas no §1o deste artigo, no seu sítio eletrônico na Internet.
§ 3o - As publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado.
§ 4o - As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital.”
5. No tocante à notificação da autuação vale destacar o que dispõem os §§3o e 4o do artigo 4o da Resolução 619/2016 e o artigo. 281, parágrafo único, inciso II, do CTB. Vejamos: “§ 3o - A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.
§ 4o - Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta Resolução.”.

“Art. 281. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”
6. Pela análise dos autos, a sentença ora guerreada mostra-se irretocável. Isso porque realmente o órgão recorrente não demonstrou nos autos que após esgotadas as tentativas de notificação via postal (Art. 282, §1o, do CTB), tenha sido realizada notificação via edital, segundo a inteligência do Art. 13, da Resolução 619/2016.
7. Ademais, os julgados colacionados nas razões recursais não se amoldam ao caso em questão, uma vez que tratam de irregularidades diversas naquele auto de infração em flagrante e não pela ausência de notificação de autuação. Logo, uma vez que o órgão de trânsito deixou transcorrer o prazo legal, impõe-se o arquivamento do processo administrativo, não cabendo o aproveitamento dos atos administrativos, como propôs a parte recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Isenção de custas por parte do recorrente. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. Acórdão lavrado nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.